Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ativo interposto por GERDAU ACOS LONGOS S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 196196849, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0712261-15.2022.8.07.0001, proposta em face de MELLIS CONSTRUCOES LTDA - ME (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de ativos financeiros da parte agravada/executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60986247), sustenta, em síntese, que diversamente do que fora requerido, o Juízo a quo analisou o pleito como se se tratasse de tutela de urgência e o indeferiu, por não observar no caso os requisitos necessários para tanto. Alega que não requereu a concessão de tutela de urgência, mas sim o arresto executivo, que dispensa o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano e exige tão somente a frustração da citação. Aduz que o sistema SISBAJUD foi desenvolvido e lançado pelo CNJ há quase 3 (três) anos, sendo que a nova modalidade “teimosinha” agregada à ferramenta foi um avanço tecnológico, que visa, de modo objetivo, a propiciar que o credor veja satisfeito o seu crédito, ao permitir que a constrição tenha uma durabilidade maior. Argumenta que esse tribunal possui sólida jurisprudência que corrobora com a pretensão da agravante, sendo que inobstante seja possível que a repetição dos bloqueios ocorra até a alcançar o montante total do débito, o prazo de 30 (trinta) dia é considerado como praxe na utilização da “teimosinha”. Defende que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau diverge do que determinam os princípios que norteiam o processo de execução, dos objetivos adotados pelo CNJ quando da criação da ferramenta, da jurisprudência majoritária deste ilustre tribunal, do requerimento concretamente formulado e, em derradeira análise, nega à agravante a tutela jurisdicional cabível à solução da problemática, que efetivamente pode surtir efeitos. Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para o fim de deferir a utilização da ferramenta SISBAJUD em sua modalidade “teimosinha” com a repetição da ordem de bloqueio programada pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contra os bens e ativos da agravada e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 61262381). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para o fim de deferir a utilização da ferramenta SISBAJUD em sua modalidade “teimosinha” com a repetição da ordem de bloqueio programada pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contra os bens e ativos da agravada. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.